Tribunal: TJPA
Processo: 0003849-68.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003849-68.2018.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

PRELIMINAR MINISTERIAL
–
INTEMPESTIVIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA, POIS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUANDO TEMPESTIVAMENTE O RÉU MANIFESTA INTERESSE EM RECORRER. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA
SÚMULA 705 DO STF.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL

PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, COM BASE NO PRÓPRIO TIPO PENAL, PARA NEGATIVAR OS VETORES RELATIVOS AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, SENDO REDUZIDA A PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO, UMA VEZ QUE ESCORREITAMENTE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, NÃO SENDO A PENA REDUZIDA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF, NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.270.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO UMA VEZ QUE O MAGISTRADO SE UTILIZOU DO QUE DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/06, PARA FUNDAMENTAR A REDUÇÃO DA PENA SOMENTE EM 1/6, INCIDINDO EM
BIS IN IDEM
TENDO EM VISTA QUE TAL DISPOSITIVO JÁ FORA UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, FERINDO O QUE DISPOSTO NO TEMA 712 DO STF, DE REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GABRIEL DE OLIVEIRA SODRÉ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, fls. 03/04, do documento de ID nº 12197617/18, que no dia 22 de março de 2018, por volta das 11 horas, em local próximo ao Complexo da Cidade Nova VIII, no município de Ananindeua, bem como na rua Vila Nova, nº 08, Cidade Nova VIII, o ora apelante foi preso em flagrante por trazer consigo e ter em depósito 80 embalagens contendo erva seca semelhante à maconha, além de 02 tabletes de erva seca prensada e 04 petecas contendo substância semelhante à cocaína.

Conforme o relato ministerial, uma viatura da PM fazia ronda ostensiva quando avistou dois elementos em atividade suspeita circulando em uma motocicleta, sendo estes abordados, oportunidade em que foi encontrado em poder do ora apelante 05 petecas de maconha, sendo encontrado em sua residência, além da droga ao norte referida, uma balança de precisão.

Conduzido à delegacia para os procedimentos legais, o ora apelante confessou a autoria delitiva.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 12197621, Laudo nº 2018.01.001588-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
maconha
, bem como daquela vulgarmente conhecida por cocaína, ambas de uso proscrito no país, aquelas que foram apreendidas na posse e na residência do apelante.

Em ID 12197622/23/24, defesa preliminar.

Em ID 12197625, recebida a denúncia.

Em ID 12197633, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em ID Em ID 12197634/35, Termo de Audiência, mídia em ID 12197659/670.

Alegações finais ministeriais, ID Em ID 12197636/37.

Em ID Em ID 12197638/39, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID Em ID 12197640/41/42/43, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus termos, restando a pena base cominada em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, sendo esta reduzida na segunda fase em razão da atenuante da menor idade penal, passando a pena a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa, reconhecendo em seu favor a presença da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6, passando a pena a ser de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 487 dias multa, reduzida em razão da detração, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 12197651, recurso de apelação.

Em ID 12197653, certidão afirmando a intempestividade do recurso defensivo.

Em ID 12197656/57, razões recursais, pleiteando, em síntese, pela revisão da dosimetria para que a pena seja cominada no mínimo legal, com reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, ID 12197658, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade, e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14151395, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento para que seja revista da dosimetria.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela sessão do plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GABRIEL DE OLIVEIRA SODRÉ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Havendo questão preliminar, suscitada pelo representante do órgão ministerial em contrarrazões, passo à sua análise.

PRELIMINAR
- Da Intempestividade

Alega o representante do Ministério Público Estadual que o recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade, pois, alega, o ora apelante restou condenado em 24/09/2018, tendo prazo até 03/10/2018 para interpor o competente recurso de apelação, porém, só o fez em 11/12/2019, muito após da fluência do prazo legal e que, ainda que considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, esta deveria ter apresentado as razões recursais até 16/ 01/2019, só o fazendo em 04/08/2021, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo.

Entendo que apesar de haver nos autos certidão atestando a intempestividade do recurso, ID12197650, este há que ser conhecido, explico.

Como se depreende da Certidão contida em ID 12197654, a sentença condenatória foi proferida em 18/09/2018, tendo o ora apelante comparecido em Secretaria e tomado ciência do seu teor em 24/09/2018, oportunidade em que, intimado pessoalmente da sentença, declarou não ter interesse em recorrer, porém, a sentença ainda não havia sido publicada do DJ e o ora apelante era representado por Advogado privado que, em 25/09/2018, renunciou aos seus poderes, sendo a intimação da sentença, realizada em 02/10/2018, em seu nome; que posteriormente, em 03/12/2018, o então réu, ora apelante, compareceu novamente em Secretaria

e declarou seu desejo de recorrer, bem como o patrocínio da Defensoria Pública, tendo esta apresentado o recurso competente que foi certificado como intempestivo, sendo determinado, em despacho, a certificação do trânsito em julgado da sentença, porém, a própria Secretaria reconhece a inconsistência do trânsito em julgado para a defesa, pois, como bem observado, a intimação do representante legal do ora apelante se deu em momento posterior à sua renúncia ao mandato que lhe fora outorgado e não foi proferido despacho apto a comprovar a notificação pessoal do ora apelante acerca da renúncia, o que pode ter ocasionado prejuízo para a defesa do apelante já que o advogado até então constituído não mais tinha responsabilidade para com o mesmo.

Assim, para evitar qualquer prejuízo à defesa, mormente pelo fato de a sentença, quando de sua publicação, ter sido em nome de defensor destituído de poderes

– ante a renúncia do patrono em momento anterior – tenho que há de ser conhecido o apelo, pois, ao meu sentir, quando da manifestação do desejo de não recorrer, ao ser notificado em Secretaria, o ora apelante não tinha um profissional especializado para o orientar no sentido de ver garantido seu pleno direito de defesa, o que só restou sanado após o ingresso da Defensoria Pública na lide, sendo cabível ao caso a aplicação do que disposto na Súmula 705 do STF, que assevera:

A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.

Quanto a alegação de intempestividade das razões recursais, pois apresentadas fora do prazo legal, tenho que tal se configura mera irregularidade, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1952323 MS 2021/0263158-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Assim, em tendo sido apresentadas as devidas considerações pela Secretaria do primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de fatos que causaram prejuízo ao réu, ora apelante, bem como considerando que a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, com escopo na Súmula 705 do STF,
rejeito a preliminar de intempestividade
e conheço do recurso.

Mérito

Em tese única, pleiteia o apelante que se promova revisão da dosimetria da pena eu lhe foi cominada, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença no que concerne à dosimetria, veja-se:

No que concerne ao pedido para revisão da dosimetria, tenho este como procedente, pois da análise dos autos se denota que a pena base fora cominada em patamar pouco acima do mínimo legal, porém, a fundamentação utilizada pelo magistrado singular não se mostra, ao meu sentir, suficiente, pois, apesar da discricionariedade que lhe é dada ao decidir tenho que cerca de 17 gramas de entorpecente não é quantidade tão alta a ponto de majorar a pena base.

Vejamos, então, excerto da decisão singular no que concerne a aplicação da da pena base:

“
Ante ao exposto, acolho a pretenso contida na Denúncia do Ministério Público, para julgar procedente o pedido e condenar o réu
GABRIEL DE OLIVEIRA SODRE
,
(brasileiro natural de Ananindeua/PA, nascido em 26.09.1997 (20 anos), portador do RG n.º 7662264 (PC/PA), filho de Maria das Dores Silva Sodré e Jefferson dos Remédios Oliveira, residente na Passagem Ernesto Geisel, n.º 28, Loteamento Tokio, bairro: Coqueiro, Ananindeua/PA)
,
como incurso nas sançes punitivas do artigo
33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo a dosimetria da pena do acusado.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 prevê que na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Conforme acima analisado, constato que as
naturezas e quantidades da substância entorpecente
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “Maconha” (244,300 gramas
) e
Tetrahidrocabinol
(3,100g), sendo que a primeira

apesar
no está entre as mais prejudiciais à saúde foi apreendida em grande quantidade, razo pela qual esta circunstância prejudica o acusado.

A
culpabilidade do réu:
considerando o delito em questo é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu é primário, pois no registra antecedentes criminais anteriores a este fato, conforme CAC às fls. 71; conduta social no foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade no foi aferida.
Os motivos do crime lhe so desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias no so levadas em prejuízo do acusado.
As consequências no podem figurar em seu favor
, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturaço familiar.
O comportamento da vítima
, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Atento às circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de recluso e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Presente uma circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), posto que o denunciado possuía menor de 21 anos na data do fato, razo pela qual diminuo a pena em 1/6, ficando a
pena dosada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

No há circunstâncias agravantes
.

No há causas de aumento de pena.

Presente em favor do acusado a
causa de diminuiço
de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, razo pela qual reduzo a pena em um sexto (1/6), levando em conta a natureza e principalmente a quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), bem como,

ficando a pena definitivamente dosada 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de recluso e ao pagamento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.”

Tem-se dos autos que ao proceder a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas ao motivo e consequências do crime, sem, contudo, apresentar devida fundamentação à decisão, pois o lucro fácil, a partir do comércio de entorpecentes, é ocorrência própria e ínsita ao tipo penal em apreço, da mesma forma que a insegurança da sociedade, não podendo, portanto, ser a consequência do crime ser considerada desfavorável uma vez que qualquer crime, seja ele de que natureza for, causa insegurança a toda e qualquer comunidade, não sendo tal ocorrência exclusiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a pena base há que ser reduzida, porém, não ao mínimo legal, haja vista que o sentenciante, levando em consideração a natureza, diversidade e quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, aplicou tal circunstância, fundamentadamente, em desfavor do apelante. Contudo, entendo, com finco na vasta jurisprudência pátria, que o aumento da pena base há que ser na razão de 1/6 (um sexto), passando a pena base do ora apelante a ser, na primeira fase da dosimetria, de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Reconheço, na segunda fase da dosimetria – tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da menor idade penal, razão pela qual reduzo a pena até aqui alcançada para 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ressaltando que a redução da pena base a patamar inferior ao mínimo legal – em razão de atenuantes, é vedado pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já restou reconhecida pelo STF.

Na terceira fase, não observo, assim como o sentenciante, a presença de agravantes ou de causas de aumento de pena, permanecendo a pena no patamar já alcançado.

Presente, como bem observado pelo magistrado primevo, a causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, razão pela qual reduzo a pena no máximo legal de 2/3, pois o sentenciante, levando em conta a natureza, quantidade e diversidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), aplicou a pena base em patamar superior ao mínimo, e, como orienta a jurisprudência, a
natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, porém, tal circunstância só há que ser considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
,
sendo neste sentido o Tema 712, de repercussão geral, que assim determina:

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."

Assim, em já tendo o magistrado considerado tal fator na primeira fase da dosimetria, e não havendo fundamentação apta a afastar a aplicação da redutora em seu patamar máximo, reduzo a pena do ora apelante em 2/3, passando esta a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ser substituída por pena restritiva de direitos, as quais deixo a cargo do Juízo da Execução definir, pois neste sentido é a jurisprudência pátria, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.
Diante da inexistência de argumentos aptos a justificar a limitação da fração redutora do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3) é medida impositiva
. (TJ-MT - APL: 00013631320088110017 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, passando a pena do apelante a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
, a ser substituída por pena restritiva de direitos, o que deixo a cargo do Juízo da Vara de Execução, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023